Tribunal: TJBA
Processo: 0005193-30.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0005193-30.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA GARCIA ANDRADE Advogado(s): RICARDO BORGES MARACAJA PEREIRA, JOSE PEDRO ROBERTSON DE SOUSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. DESCONTOS COM BASE NO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. ART. 34, § 5.º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO DO TETO NO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TJBA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJBA E STF. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A JUSTIFICAR REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida por esta Seção Cível de Direito Público que, em mandado de segurança impetrado por servidora ocupante do cargo de Auditora Fiscal da Receita Estadual, determinou a suspensão imediata dos descontos efetuados sob a rubrica “IND.FAZ / LIM.CONST”, aplicando-se como teto remuneratório o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, conforme art. 34, § 5.º, da Constituição do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Alegação do ente estatal de que deve prevalecer, para os servidores do Poder Executivo, o teto correspondente ao subsídio do Governador do Estado, nos termos do art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, afastando-se a aplicação do teto estabelecido no art. 34, § 5.º, da Constituição Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Constituição Federal, por meio da EC n.º 47/2005, autoriza expressamente os Estados a fixarem, mediante emenda às respectivas Constituições, o subsídio dos Desembargadores como limite único de remuneração no âmbito estadual. 4. O Estado da Bahia exerceu tal faculdade por meio da EC n.º 7/2002, estabelecendo regra clara e específica para a fixação do teto remuneratório. 5. A jurisprudência do STF (RE 606.358/RO) e deste Tribunal é pacífica em reconhecer a validade da opção estadual. 6. Ausentes novos fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, o recurso interno não merece provimento. RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0005193-30.2013.8.05.0000, em que figura como Agravante o Estado da Bahia e, como Agravada, Vera Lúcia Garcia Andrade, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11